Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728921-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JULIO CEZAR COSTA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Montezuma e Conde Advogados Associados contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0704410-16.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do Executado, nos seguintes termos: “Em que pese precedentes favoráveis à pretensão do banco credor, há divergência jurisprudencial acerca do tema, me filio à corrente que entende pela impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1726318, 07016437720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. EXCEÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias.3. A aferição sobre a real capacidade econômica da parte executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua verba remuneratória sem afrontar sua dignidade é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726743, 07159260820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de penhora de percentual dos vencimentos do devedor Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente indique bens penhoráveis do devedor, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em suma, o Agravante defende a possibilidade de se penhorar parte da remuneração do Agravado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Salienta que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e há possibilidade de serem penhorados 30% das verbas de natureza alimentar, assegurando o mínimo existencial ao devedor. Destaca que o débito em questão ostenta natureza alimentar, por se tratar de execução de honorários advocatícios de sucumbência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 30% da remuneração do Agravado. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja confirmada a penhora de parte da verba de natureza salarial. Preparo comprovado – Id. 31954407. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) No caso, trata-se de cumprimento da sentença que fixou honorários de advocatícios de sucumbência no valor, atualizado até maio de 2024, de R$ 9.599,29 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos). Verifica-se, ainda, que há evidências da capacidade econômica do Agravado, pois, consoante se verifica da análise do documento Id. 200549591 – autos de origem, é servidor ativo do SERPRO e percebe a remuneração mensal líquida de aproximadamente R$ 14.838,16 (quatorze mil oitocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos). No caso em exame, considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos da Agravada não a impedirá de viver com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida do Agravado, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna e permite a quitação da dívida alimentar. Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais do Agravado, até a quitação da dívida. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora